Tribunal: TJSP
Processo: 2095752-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
É da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal o julgamento de recursos interpostos nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica fundada em título executivo extrajudicial (duplicata mercantil). Resolução n. 623/2013 desta Colenda Corte de Justiça. Precedentes.